Tribunal: TJSP
Processo: 0002704-59.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
- Revisão Criminal. Réu condenado pela prática de três roubos simples, sendo um consumado e um tentado, em concurso formal, e um consumado, em continuidade delitiva.
- Hipótese de desistência voluntária afastada – relativamente ao roubo tentado – ante a constatação de que a conduta só não se consumou porque a vítima, resistindo, recusou-se a entregar o celular exigido.
- Penas-base reduzidas

Ementa:
- Revisão Criminal. Réu condenado pela prática de três roubos simples, sendo um consumado e um tentado, em concurso formal, e um consumado, em continuidade delitiva.
- Hipótese de desistência voluntária afastada – relativamente ao roubo tentado – ante a constatação de que a conduta só não se consumou porque a vítima, resistindo, recusou-se a entregar o celular exigido.
- Penas-base reduzidas ao mínimo, quer porque praticados os crimes com dolo normal à espécie, quer porque não se agregou elemento próprio da personalidade do réu que justificasse sua avaliação negativa.
- Confissão reconhecida, uma vez que o réu admitiu a prática dos três crimes sem ressalvas.
- Aplicada a redução máxima pela tentativa ante a conclusão de que o iter criminis foi apenas inicialmente percorrido.
- Diante do reconhecimento de concurso formal e continuidade delitiva, efetua-se aumento único a título de concurso de crimes, no caso, seguindo critério escalonado. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
- Regime alterado para o semiaberto, diante especialmente das condições pessoais favoráveis, da imposição de penas as mais brandas e da confissão, circunstância que, a teor do art. 65, inciso III, "d", do Código Penal, sempre atenua a pena.
- Pedido revisional conhecido e em parte deferido, para reduzir as penas e alterar o regime prisional para o semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0002704-59.2018.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é peticionário
BRUNO VINICIUS SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, CONHECERAM e DEFERIRAM EM PARTE o pedido
revisional de Bruno Vinícius Silva dos Santos para reduzir as penas para 4
anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa e alterar o regime prisional
para o semiaberto, expedindo-se em seu favor alvará de soltura clausulado, pelo
cumprimento integral da pena privativa de liberdade, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE
ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA
COUTINHO E PAULO ROSSI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002704-59.2018.8.26.0000 -Voto no 19322 ar
2
Revisão Criminal n. 0002704-59.2018.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes 1a Vara Criminal
Peticionário: Bruno Vinícius Silva dos Santos
Voto n. 19322
- Revisão Criminal. Réu condenado pela prática de três
roubos simples, sendo um consumado e um tentado, em
concurso formal, e um consumado, em continuidade
delitiva.
-
Hipótese
de
desistência
voluntária
afastada

relativamente ao roubo tentado ante a constatação de
que a conduta só não se consumou porque a vítima,
resistindo, recusou-se a entregar o celular exigido.
- Penas-base reduzidas ao mínimo, quer porque praticados
os crimes com dolo normal à espécie, quer porque não se
agregou elemento próprio da personalidade do réu que
justificasse sua avaliação negativa.
- Confissão reconhecida, uma vez que o réu admitiu a
prática dos três crimes sem ressalvas.
- Aplicada a redução máxima pela tentativa ante a
conclusão de que o iter criminis foi apenas inicialmente
percorrido.
- Diante do reconhecimento de concurso formal e
continuidade delitiva, efetua-se aumento único a título de
concurso de crimes, no caso, seguindo critério escalonado.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.
- Regime alterado para o semiaberto, diante especialmente
das condições pessoais favoráveis, da imposição de penas
as mais brandas e da confissão, circunstância que, a teor
do art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, sempre atenua
a pena.
- Pedido revisional conhecido e em parte deferido, para
reduzir as penas e alterar o regime prisional para o
semiaberto.
BRUNO
VINÍCIUS
SILVA
DOS
SANTOS foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
de Mogi das Cruzes por infração ao artigo 157, caput (vítima Dayane
D.), artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II (vítima Alline L. S.) e
artigo 157, caput (vítima Aline C. D. L.), na forma do artigo 69, do
Código Penal, ao cumprimento total de 16 anos, 7 meses e 3 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002704-59.2018.8.26.0000 -Voto no 19322 ar
3
reclusão em regime fechado e pagamento de 40 dias-multa, no piso (fls.
123/142), e apelou.
A C. 9a Câmara de Direito Criminal desta
E. Corte, v.u., deu provimento parcial ao apelo para afastar a agravante
da reincidência, reconhecer o concurso formal em relação aos crimes
praticados contra as vítimas Dayane D. e Alline L. S., bem como a
continuidade delitiva em relação ao crime praticado contra a vítima
Aline C. D. L. e, em consequência, reduzir a pena privativa de liberdade
para 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, inalterados o regime e a
pena de multa, reconfigurada a capitulação para a prevista no 157, caput
(vítima Dayane D.), e artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II (vítima
Alline L. S.), na forma do artigo 70, e artigo 157, caput (vítima Aline C.
D. L.), na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal
(fls. 234/250).
O Acórdão transitou em julgado (fl. 252).
Assistido por Defensora Pública, ingressa
o réu com revisão criminal. Pleiteia, relativamente à imputação de roubo
praticado contra a vítima Alline L. S., o reconhecimento da desistência
voluntária e, em consequência, a absolvição ou desclassificação para a
hipótese de ameaça, figura esta já alcançada pela decadência do direito
de representação. Em relação a todos os crimes, pleiteia o afastamento
das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o reconhecimento da
confissão espontânea, a redução máxima pela tentativa (vítima Alline
L.S.) e a alteração do regime prisional para o semiaberto (fls. 17/26).
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento ou indeferimento do pedido (fls. 29/33).
É o relato do necessário.
1. O fim último da revisão criminal é
evitar erro judiciário, erro que pode ocorrer no momento de adequar a
conduta ao tipo penal infringido, bem como no momento de fixar a pena
e o regime prisional, pelo que conheço do pedido.
2.
Formou-se
no
processo
de
conhecimento a convicção de que, no dia 12 de janeiro de 2015, por
volta de 16h10, em Mogi das Cruzes, o peticionário Bruno Vinícius

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002704-59.2018.8.26.0000 -Voto no 19322 ar
4
Silva dos Santos usou de grave ameaça para subtrair, em via pública, a
bolsa pertencente à vítima Aline C. D. L.
Cerca
de
vinte
minutos
depois,
o
peticionário usou novamente de grave ameaça, agora para investir contra
o patrimônio das vítimas Dayane D. e Alline L. S., que caminhavam
juntas em via pública. Temerosa, Dayane D. entregou o aparelho celular.
Já Alline L. S. recusou-se a entregar seu celular e, então, Bruno evadiu-
se. Pouco tempo depois, ambas acionaram guarnição policial que, em
diligência, localizou e prendeu Bruno na posse de parte dos bens
visados.
3.
Descabido
o
reconhecimento
da
desistência voluntária.
No mesmo contexto, o réu dirigiu ameaça
às vítimas Dayane D. e Alline L. S. objetivando efetuar a subtração de
seus celulares. Temerosa, Dayane entregou o seu. Alline recusou-se a
efetuar a entrega. Essa dinâmica, que está de acordo com a narrativa da
denúncia, é confirmada por ambas as vítimas (fl. 5 Alline; e fl. 78
Dayane).
Claro está que o peticionário deixou de
consumar a conduta, em relação a Alline L. S., não porque tenha
desistido, mas, isso sim, porque ela, resistindo, recusou-se a aceder à
exigência. Aliás, a tese de desistência voluntária não é sustentada nem
mesmo pelo peticionário em seu interrogatório judicial, ocasião em que,
sem ressalvas, admitiu haver praticado as condutas imputadas na
denúncia (fl. 82).
Mantido o entendimento adotado no
processo de conhecimento, não se há falar em absolvição. Tampouco em
desclassificação para simples ameaça, uma vez que direcionada a ação
do peticionário à subtração de coisa alheia, conduta mais grave que, no
caso, relativamente à vítima Alline L. S., só não se consumou por
circunstância alheia vontade expressada por Bruno.
4. As penas merecem reparos.
Reduzo a base dos três crimes de roubo ao
mínimo (4 anos de reclusão e 10 dias-multa). Data vênia do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002704-59.2018.8.26.0000 -Voto no 19322 ar
5
adotado no processo de conhecimento, tenho que não se afigura válido
afirmar personalidade voltada para a prática de crimes sem, de fato,
agregar elemento próprio da personalidade do agente, tanto menos
quando, como no caso, é considerado primário para todo os efeitos.
Ademais, as condutas foram praticadas com dolo normal à espécie, sem
uso de violência real, sem emprego de arma de fogo, hipóteses diversas
de tantas outras mais graves que grassam no pretório.
4.1 Na segunda fase, reconheço a
confissão. Concessa venia, não se pode afirmar que a versão do
peticionário foi parcial ou não espontânea ou qualificada, uma vez que,
cientificado em Juízo da acusação deduzida na inicial acusatória, admitiu
sem ressalvas e com seu modo próprio de se expressar ter praticado as
condutas ali descritas (v. fl. 82).
A confissão, contudo, não repercute na
dosimetria, porque reduzidas as penas-base de todos os crimes ao
patamar mínimo. Incide, na espécie, o teor da Súmula no 231, do C.
Superior Tribunal de Justiça.
4.2 Considerando que, depois de proferida
a ameaça direcionada à subtração do aparelho celular da vítima Alline L.
S., nem ela se dispôs a entregá-lo nem o peticionário fez movimento
adicional no sentido de tomar-lhe o bem, só resta concluir que o iter
criminis foi apenas inicialmente percorrido, impondo-se a redução
máxima pela tentativa.
4.3
Aplicados
os
critérios
acima
explicitados, tem-se até aqui o quantum de 4 anos de reclusão e 10 dias-
multa para cada um dos crimes de roubo consumado e 1 ano e 4 meses
de reclusão e 3 dias-multa para o crime de roubo tentado.
4.4 Considerando o reconhecimento de
dois crimes de roubo consumados e de um crime de roubo tentado em
concurso formal, no que importa às vítimas Dayane D. e Alline L. S., e em
continuidade, no que importa à vítima Aline C. D. L. , impõe-se a aplicação,
pelo concurso de crimes, de aumento único a título de continuidade,
conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (HC
470750/SP
Sexta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, j.
05/02/2019):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002704-59.2018.8.26.0000 -Voto no 19322 ar
6
(...) Na hipótese em que restar caracterizada a
ocorrência das figuras do concurso formal e do
crime continuado, a fim de evitar o bis in idem, é
de rigor fazer incidir, na terceira fase da
dosimetria, tão somente a exasperação de pena
atinente à continuidade delitiva (...).
Na hipótese, três são os crimes, o que
recomenda a aplicação da fração de 1/5 em observância a critério
escalonado que parte de 1/6 para dois crimes, 1/5 para três, 1/4 para
quatro e assim sucessivamente até o limite máximo previsto na lei penal.
Assim, partindo do quantum mais elevado
de qualquer dos crimes de roubo consumado, redimensionam-se as
penas finais para 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa
(4 anos de reclusão e 10 dias-multa + 1/5).
Registro que, embora reconhecida a figura
do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, as circunstâncias dos
crimes as mesmas que ditaram a redução das penas-base ao mínimo
recomendam a aplicação da fração acima explicitada, em detrimento do
dobro aplicado no V. Acórdão atacado.
Registro, ainda, relativamente à pena de
multa, que à falta de motivação na aplicação do artigo 72, do Código
Penal, o cálculo seguiu o mesmo parâmetro aplicado à pena privativa de
liberdade.
4.5 As penas são as mínimas previstas para
a hipótese, o réu é primário, não usou de violência real na empreitada e,
há que destacar, confessou a prática delitiva, o que é mostra de respeito
para com a Justiça e intuito de regeneração. De resto, a confissão
espontânea é circunstância que, a teor do art. 65, inciso III, “d”, do
Código Penal, sempre atenua a pena. Nesse quadro, entendo que o
regime intermediário afigura-se suficiente para a reprovação das
condutas.
5. O peticionário foi preso em 12 de
janeiro de 2015 e não há notícia de eventual colocação em liberdade,
impondo-se ad cautelam determinar a expedição de alvará de soltura,
pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0002704-59.2018.8.26.0000 -Voto no 19322 ar
7
6.
Por
votação
unânime,
CONHECERAM e DEFERIRAM EM PARTE o pedido revisional de
Bruno Vinícius Silva dos Santos para reduzir as penas para 4 anos, 9
meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa e alterar o regime prisional
para o semiaberto, expedindo-se em seu favor alvará de soltura
clausulado, pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade.
Amable Lopez Soto
relator